Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-79.2021.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1000604-79.2021.8.11.0048
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUSCIMEIRA – MT
Recorrente: GERALDO CRISTINO DA SILVA
Recorrida: OI MÓVEL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente GERALDO CRISTINO DA SILVA postula pela seja a empresa Recorrida compelida a reativar o seu terminal telefônico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção do bloqueio de linha telefônica, mesmo após a quitação da fatura em aberto.
3. Afirmando o consumidor que sua linha móvel permaneceu bloqueada após o pagamento da fatura em aberto, competia à empresa de telefonia comprovar o regular fornecimento do serviço após 20/09/2021, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Aliás, a fundamentação da improcedência da ação foi no sentido de que não houve comprovação do bloqueio da linha. Ocorre que, em verdade, tal fato é incontroverso nos autos, haja vista que houve o deferimento da liminar determinando a reativação e a própria empresa de telefonia peticionou nos autos informando que cumpriu com a obrigação.
5. Não suficiente, o consumidor juntou protocolo de atendimento, não impugnado de forma específica.
6. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa recorrida, consistente na ausência de fornecimento do serviço de telefonia e internet, embora o consumidor estivesse adimplente naquele momento.
7. Ademais, entendo que configurados os danos morais sofridos pelo consumidor, em razão do bloqueio dos serviços essenciais. É de sabença a importância atual que os serviços de telefonia e internet têm na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza e, ainda, cobra pelos mesmos.
8. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000604-79.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO CRISTINO DA SILVA - CPF: 420.291.711-15 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022